Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-84.2022.8.11.0010
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000706-84.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MARLENE DO NASCIMENTO - CPF: 432.754.191-53 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PRELIMINAR AFASTADA -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA - DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS USUFRUÍDAS -
EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS - DIREITO ÀS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – DIREITO A INCORPORAÇÃO
DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS -
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cíveis
de Município de São Pedro da Cipa – MT.

Ação:
Cobrança do Terço Constitucional.

Origem: Juizado Especial de Jaciara - MT

Sentença (Id.

132188583

):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, referente ao período de 2017 a 2021, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso Cível Inominado
(Id.

132188584

): pugna pela reforma da sentença para que em sede de preliminar extinga a ação sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse de agir processual da recorrida, diante da existência de processo coletivo em trâmite na 1ª Vara Cível de Jaciara/MT., proposto pelo Sindicato os trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso. E, no mérito requer que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id
132188586
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança
do terço constitucional retroativo com obrigação de fazer proposta por
Maria Marlene do Nascimento
em desfavor do
Município de São Pedro da Cipa – MT.
, objetivando a incorporação e o pagamento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, retroativos aos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação e as prestações vincendas no curso da ação.

O conjunto fático revela que a recorrida
é
servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, conforme holerites constantes dos autos, estando amparada pela lei n° 396/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargo dos Profissionais da Educação Pública do Município de São Pedro da Cipa-MT.

Da análise dos autos, verifica-se que a servidora durante todo o vínculo jurídico estatutário com o ente municipal recebeu o terço constitucional de férias apenas sobre o período de 30 (trinta) dias de férias usufruídas.

Em contraponto, não restou comprovado pelo recorrente municipal o pagamento dos valores correspondente ao terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, os quais têm direito os professores da Educação Básica do Município de São Pedro da Cipa-MT., conforme inciso I do artigo 66 da Lei 396/2011.

Diante disso, preliminarmente, de se afastar a argumentação de ausência de pressupostos processual por falta de interesse de agir e conexão ao fundamento de que existe ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso sob nº 1001197-33.2018.8.11.0010 em trâmite no 1ª Vara Cível de Jaciara suscitada pelo

recorrido, uma vez
o ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato de trabalhadores não impede a tramitação de ação individual com o mesmo pedido. Isso porque, para haver litispendência é necessário que as partes sejam as mesmas.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho (terço constitucional de férias) não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Conclui-se, então, que estão prescritas as parcelas
anteriores a março de 2017.

O direito constitucional às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral está previsto na Constituição Federal do Brasil em seu artigo 7º, in verbis:

Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)

As férias dos Professores da educação básica do Município recorrente são regidas pelo PCCS da Carreira, ou seja, a Lei n° 396/2011, na qual dispõe em seu artigo 66, I “a” e “b” que as férias serão de 45 dias, sendo 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar e 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, vejamos:

“Artigo 66. O Profissional da Educação em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais: I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores; a saber a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

Outrossim, em seu artigo 67, dispõe que será pago 1/3 da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com artigo 7°, inciso XVII da Constituição Federal, in verbis:

Artigo 67. Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Verifica-se das normas citadas que o direito a férias dos Profissionais da Educação foi garantido no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Portanto, a legislação não deixa margem a dúvidas sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Recurso Inominado: 1002091-36.2018.8.11.0001 Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Recorrente (s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ Recorrido (s): DANIELE PARPINELLI BIFFI Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 23/07/2020 EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A carreira dos profissionais da educação básica do município de Cuiabá é disciplinada pela LC 220/2010 que dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT - RI: 10020913620188110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/07/2020)”.

No presente caso, restou comprovado que a recorrida
é
integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do de São Pedro da Cipa – MT., conforme certidão de vínculo funcional, e não existe qualquer alegação do ente municipal recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

Por estas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023